Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-27.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004426-27.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BATISTA TRENTIN - CPF: 016.792.260-29 (JUIZO RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (JUIZO RECORRENTE), PATRICIA BATISTA TRENTIN - CPF: 016.792.260-29 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004426-27.2017.8.11.0045, impetrado por
PATRICIA BATISTA TRENTIN
em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que determinou a autoridade coatora que adote as providências tendentes a realizar a nomeação e a posse da impetrante para o cargo de Psicóloga nos quadros do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por PATRICIA BATISTA TRENTIN contra ato tido como ilegal do Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde/MT, consistente
na não nomeação da impetrante para o cargo de Psicóloga.

Vislumbra-se que a impetrante foi classificada na 7a (sétima) colocação no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2015, para provimento do cargo de
Psicóloga
.

O Edital regulamentador do certame previu 01 (uma) vaga para o cargo em que a Impetrante está classificada.

Denota-se dos autos que foram nomeados 06 candidatos, de modo que figura na colocação seguinte.

Vislumbra-se do EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS N.o 01/2017 (ID

39259470), que a prefeitura municipal lançou edital de licitação, em que logrou-se vencedora a Associação de Gestão e Programas – AGAP, para firmar com a municipalidade o denominado “Termo de Parceria no 01/2017” (ID 39259471), que visa “a realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica, serviços e assessoria de interesse público, através do desenvolvimento, acompanhamento e execução de programas de governo, nos limites legais, com ações que possibilitem a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população” (evento no 10551195),
como forma de preencher a vacância de 8 (oito) cargos de psicólogo
, ao custo mensal unitário de R$ 6.036,00 e total mensal de R$ 48.288,72.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

No caso, diante da declaração do município sobre a vacância de 08 (oito) cargos de psicólogo
, há o reconhecimento sobre a necessidade do preenchimento das vagas, de rigor a convocação da candidata situada no 7o lugar, ainda que aprovada fora das vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
VAGAS
ou a abertura de novo
CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
VAGAS
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
NECESSIDADE
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019). 2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
previsto no Edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
VAGAS
existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas
VAGAS
durante o prazo de validade do
CONCURSO
, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em
NÚMERO
maior que o inicialmente ofertado pelo Edital;
não sendo preenchidas as
VAGAS
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020